Tribunal: TJDFT
Processo: 0716645-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, relativo ao processamento de ação cobrança na qual figura como autor Banco Santander S.A. e como requerido Daniel Dias da Silva (autos n. 0710805-93.2023.8.07.0001). O Juízo suscitado, ao despachar a petição inicial, intimou o Banco Santander S. A. para “esclarecer a propositura da ação nesta Circunscrição, tendo em vista que o réu reside em Samambaia, local onde há circunscrição judiciária própria (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/juizados-especiais/informacoes-gerais/circunscricoes-e-regioesadministrativas). Deverá também promover o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 (quinze) dias”. (ID 46315717, p. 68). O Banco Santander S.A. pugnou pelo declínio da competência, tendo o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília acolhido o pedido, determinando a redistribuição do processo nos seguintes termos: “Diante do requerimento da parte autora, encaminhem-se os autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia”. (ID’s 46315717 e 46315717, p. 69-70). O Juízo Suscitante (ID 46315717, p.71-73), por sua vez, afirma que, nada obstante as ponderações do Juízo suscitado, entende que em situações como esta não está o magistrado autorizado ao declínio da competência ex officio se fundada na incompetência territorial, consoantes vastos precedentes deste Tribunal de Justiça. Assevera que não se trata de demanda sujeita à legislação consumerista, a despeito de o autor ser uma instituição financeira, mas sim de simples cobrança em face de indivíduo que sequer é correntista do banco. Assim, não pode o magistrado forçar a parte autora a requerer a remessa dos autos a outro Juízo se a competência é relativa, uma vez que tal matéria deve ser objeto de preliminar de contestação, sendo vedado o declínio de competência relativa de ofício, nos termos de entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que é inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação, sob pena de se violar o disposto no art. 43 do Código de Processo Civil e na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, do Código de Processo Civil, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Intime-se o Juízo Suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, do Código de Processo Civil, c/c art. 207, inciso I, do RITJDFT. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público em 5 (cinco) dias (art. 208 do RITJDFT). Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília, DF 7 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada